Tribunal: TJPA
Processo: 0002718-05.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002718-05.2011.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: MARIA N A MARTINS, JOHNORT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, BENEDITO RONALDO DE LIMA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular, consubstanciada na inércia do exequente em promover a citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente na promoção da citação dos devedores, mesmo após intimação judicial, justifica a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, sem necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A citação válida constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

4. Nos casos em que o autor é intimado para adotar as providências necessárias à citação e permanece inerte, é desnecessária a intimação pessoal, pois não se trata de abandono do feito, mas de ausência de pressuposto processual essencial.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando ausente citação válida por inércia do autor, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, diante da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de citação válida, por inércia do autor em promover os atos necessários, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015."

2. "Não se exige intimação pessoal para suprir a falta nos casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; 1.021, § 4º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019; TJDFT, AC nº 0709265-31.2019.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe 11/02/2020.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002718-05.2011.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE/AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADOS/AGRAVADOS: MARIA N. A. MARTINS, JOHNORT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E BENEDITO RONALDO DE LIMA MARTINS
RELATOR: DES.LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, sob o Id. 24607031, em face da decisão monocrática de Id.24131396, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/2015. INÉRCIA DO AUTOR NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular, e razão da inércia do exequente na promoção da citação dos executados.

II. QUESTOES EM DISCURSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do autor na promoção da citação do réu, mesmo após intimação, justifica a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, sem necessidade de intimação pessoal para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

4. Nos casos em que o autor é intimado para adotar as providências necessárias à citação e permanece inerte, é desnecessária a intimação pessoal.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Esta palavra em itálico Tese de julgamento:

1."A ausência de citação válida, por inércia do autor em promover os atos necessários, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015."

2"Não se exige intimação pessoal para suprir a falta nos casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019; TJDFT, AC nº 0709265-31.2019.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe 11/02/2020.”

Em suas razões recursais
(Id.24607031)
,
o recorrente, em síntese, alega que n
ão houve abandono do feito
,
pois diligenciou durante anos na tentativa de localizar os devedores e seus bens.

Argumenta que a decisão monocrática proferida

violou os princípios processuais fundamentais, como
razoável duração do processo

e

efetividade da tutela executiva
.

Defende, ainda, que a intimação pessoal seria
obrigatória
antes da extinção do feito, sendo, portanto, nula a decisão que a dispensou.

O agravante cita diversos precedentes que defendem a tese de que
a

extinção por abandono exige a intimação pessoal
,
bem como precedentes sobre a
prescrição intercorrente
,
sustentando que não se pode atribuir ao exequente a demora no curso do processo quando há entraves burocráticos do Judiciário.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, determinada a continuidade do processo executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A agravante alega que a decisão monocrática
carece de fundamentação
.
Contudo, tal alegação não se sustenta, pois a decisão recorrida
observou rigorosamente as hipóteses autorizadoras previstas no art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, bem como

na jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, que autorizam a extinção do feito quando há ausência de citação válida
.

A citação válida configura pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme dispõe o artigo 485, IV, do CPC/2015.

No caso, o agravante, mesmo após intimação judicial para adoção das medidas necessárias à citação (Id. 22857824), manteve-se inerte, não impulsionando o feito, conforme certidão (Id.22857826).

Ademais, o juízo singular, por diversas vezes, determinou que o exequente informasse um endereço atualizado para a citação dos executados, sob pena de extinção, e o exequente indicou múltiplos endereços, contudo, em nenhum deles os executados foram encontrados, conforme certidões negativas (Id.22857806, fls.74).

Portanto, a extinção do feito por ausência de citação válida dos executados está plenamente justificada diante da reiterada inércia do exequente em fornecer um endereço válido que viabilizasse a citação dos devedores, evidenciando a ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular da relação processual, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015."

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo."

Nesse sentido, a doutrina processual reforça a imprescindibilidade da citação válida para a regular tramitação do feito:

“Fredie Didier Júnior (2015, p. 607-608), fazendo referência ao novo Código de Processo Civil, ensina que a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. A sentença proferida em processo que não houve a citação é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória.”

No mesmo sentido leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (2014, p. 117):

“entende que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo e o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta
sui generis
que não se convalida nem com o trânsito em julgado da sentença, podendo ser alegado pelo interessado a qualquer momento, até mesmo após o prazo da ação rescisória, por meio da
querela nullitatis.
Chama-o de “vício transrescisório”.

No caso, ficou demonstrado que o agravante não conseguiu fornecer um endereço válido dos executados, frustrando todas as tentativas de citação.

Nessa hipótese, o entendimento consolidado da jurisprudência pátria corrobora a legalidade da extinção do feito sem resolução de mérito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Foram realizadas infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Apesar do juízo definir os passos e os prazos processuais e alertar das consequências da inércia, o autor não se manifestara, deixando de informar novo endereço para citação do réu, como tampouco requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, situação em que o processo permaneceu até a prolação da sentença. 3. A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por se tratar de faculdade à mercê da vontade do credor, e não uma imposição do juízo, não caracteriza uma infringência a um comando, mas tão somente uma opção processual do litigante
. 4. Intimado para as providências pertinentes, o autor as ignorou, ensejando a correta extinção do processo sem julgamento de mérito
. 5. Não se trata de abandono do feito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Unânime.”(TJ-DF 07092653120198070007 DF 0709265-31.2019.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de extinção do processo por ausência de citação válida, é desnecessária a intimação pessoal do autor para suprir a falta, pois não se trata de hipótese de abandono do processo, mas sim de ausência de pressuposto processual. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Portanto, a decisão monocrática impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, bem como com a jurisprudência pátria, que têm reiteradamente reconhecido a possibilidade de extinção do processo sem necessidade de intimação pessoal do autor quando ausente pressuposto processual essencial.

Consigno, ainda, que o Agravante invoca os princípios da eficiência, razoável duração do processo e efetividade da tutela executiva para sustentar a necessidade de prosseguimento do feito. No entanto, tais princípios não podem ser utilizados para perpetuar um processo cuja regularidade processual não foi observada, sob pena de desvirtuamento das normas fundamentais do processo civil.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025